Tribunal: TJMT
Processo: 1004984-27.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1004984-27.2021.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: MAYCON LUIZ CHIOMETO.
Recorrida: BRESCOVIT EVENTOS E CERIMONIAIS.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA - CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONTRATANTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19 - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.
3. Em que pese os argumentos do recorrente, tenho que a cláusula 15a do contrato pactuado entre as partes, está devidamente prevista a multa por cancelamento integral, portanto, devida sua exigibilidade por parte da recorrida.
4. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004984-27.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IARA MARIA BRESCOVIT 33626561968 - CNPJ: 21.426.249/0001-33 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MAYCON LUIZ CHIOMENTO - CPF: 039.494.761-48 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022